Tribunal: TJMT
Processo: 1038776-77.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038776-77.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA GONCALVES DE SANTANA - CPF: 353.869.591-15 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SUL AMERICA S A - CNPJ: 29.978.814/0001-87 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– OMISSÃO NÃO VERIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1038776-77.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
Sul América S.A e Banco Bradesco S.A.

EMBARGADO:
Maria Goncalves De Santana

9a. Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interposto por
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
, de acórdão que deu provimento à Apelação interposta por
MARIA GONÇALVES DE SANTANA,
para redistribuir a sucumbência, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A caracterização do dano moral requer uma repercussão significativa na esfera dos direitos da personalidade. Nesse contexto, o dano moral ocorre quando se verifica uma alteração psicológica, moral ou social no indivíduo, cuja reparação é complexa. Assim, a indenização pecuniária serve como uma forma de atenuar o sofrimento da vítima, considerando que tal dano transcende o mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor e comprometendo seu bem-estar.

Não há nos autos evidências de que a situação experimentada pela parte autora tenha causado um abalo moral tão significativo que tenha ferido profundamente sua integridade, a ponto de provocar uma angústia superior ao mero aborrecimento do cotidiano.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Desta forma, observando o trabalho desenvolvimento pelo advogado e observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido § 2o do art. 85, necessária a majoração da verba honorária, para que se dê no limite mínimo de 10% sobre o valor da causa.

Afirma que o acórdão é omisso ao deixar de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação de
honorários periciais
em 10% sobre o valor da causa:

Pugna pelo provimento do recurso e prequestiona a matéria.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Aplica-se aos declaratórios o principio da fungibilidade recursal para o fim de entender que pretende o embargante rediscutir o quantum fixado a título de honorários advocatícios, vale dizer 10% sobre o valor da causa, máxime porque não há discussão acerca de honorários periciais.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, alegadamente omissa, fora tratada no recurso, veja-se:

No que tange exclusivamente à insatisfação com relação aos honorários de sucumbência, entende-se que o pleito recursal merece acolhimento. Com efeito, considerado que os honorários foram fixados com base no proveito econômico obtido e levado em conta o trabalho desempenhado, concluo que a quantia estabelecida é desproporcional.
Essa matéria encontra-se regulamentada no § 8o, do art. 85 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Contudo, a fixação equitativa não implica em honorários ínfimos, devendo-se observar os critérios estabelecidos nas alíneas do §2o do art. 85, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; e c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a sua execução.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades da atuação do advogado, justo que o arbitramento da verba honorária se dê no limite mínimo de 10% sobre o valor da causa.

Dessa forma, necessário apurar que as partes não decaíram em igual proporção, uma vez que a autora/apelante decaiu da parte mínima dos seus pedidos, de forma que se faz necessária a redistribuição do ônus de sucumbência.

Posto assim,
dá-se parcial provimento ao recurso
para redistribuir o ônus sucumbencial, na razão de 75% a ser paga pelos apelados e 25% a ser pago pela parte autora.

É como voto.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constatada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma da decisão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Sob tais aspectos, não se visualizam elementos outros a alterar a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024